Tribunal: TJDFT
Processo: 0747267-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Processo : 0747267-18.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 213959853 do processo na origem n. 0728704-46.2019.8.07.0001) que indeferiu o pedido de intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora. Fundamentou o juízo a quo: Indefiro o pedido de intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora (ID 210085832), pois no caso dos autos a medida pretendida não se apresenta apta para compelir o requerido, revel, ao adimplemento do débito, sobretudo porque as diversas diligências empreendidas nos autos indicam que o executado não possui atualmente bens passíveis de constrição. Intime-se o exequente para indicar bens passíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação do art. 921, inc. III, §§ 1o e 2o, do CPC. O agravante relata que não obteve êxito na localização de bens penhoráveis para a satisfação do crédito e aponta que o art. 774 do CPC possibilita a intimação do executado, a fim de indicar bens à penhora, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça. Sustenta que “o Código de Processo Civil não atribui ao exequente o ônus de desvendar o paradeiro de bens de propriedade do executado. Muito pelo contrário: o Código reconhece a posição desfavorável do exequente e, em virtude disso, prevê expedientes para auxiliá-lo a ver satisfeita a sua pretensão executiva”. Pede a concessão de tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O agravante pretende a intimação da executada para indicar bens penhoráveis. O art. 789 do CPC dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Além disso, o Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. Sobre o tema, ensina a doutrina: Todos os sujeitos do processo (parte e órgão jurisdicional) e também terceiros devem colaborar entre si para que o processo alcance seu objetivo em tempo razoável (não necessariamente célere, com sacrifício da justiça, mas eficiente). Consideramos que o dever de cooperação é intersubjetivo, dizendo respeito a deveres entre as partes, destas para com o órgão jurisdicional, e também do órgão jurisdicional para com as partes. O dever de cooperação do órgão jurisdicional se manifesta, em sua forma mais rudimentar, no dever de decidir em observância ao princípio do contraditório, sem surpresa para as partes. Também se manifesta o dever de cooperação o dever do órgão jurisdicional, p. ex. de viabilizar a emenda da petição inicial, antes de indeferi-la. Tem o órgão judicante, assim, dever de esclarecer, prevenir, bem como de consultar e auxiliar as partes. Tal dever, em síntese, “orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, de participante ativo do contraditório, e não mais a de um mero fiscal de regras” (Fredie Didier Junior, O princípio da cooperação, Re-Pro 127/75) (In Novo Código de Processo Civil Comentado, por José Miguel Garcia Medina, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, página 50) No caso, as pesquisas no Sisbajud e Renajud (id. 158790952, 158790953, 158790954, 158790955, 158790956, 158790957 na origem), além das tentativas de penhora no rosto dos autos e de créditos (id. 162321531 e 176937924 na origem) demonstram que o agravante diligenciou tanto quanto possível, mas não obteve êxito em encontrar bens penhoráveis. Desse modo, com base no princípio da cooperação, mostra-se cabível a intimação da agravada para indicar bens à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à justiça, nos termos do art. 774, inc. V, do CPC, se comprovada a relutância da executada na indicação dos bens. Nesse sentido, os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS E AO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DESNECESSIDADE. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SISBAJUD E RENAJUD JÁ CONSULTADOS. REDUNDÂNCIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. ART. 774, V, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante de informação obtida mediante consulta pública ao Portal da Transparência do Governo Federal, é evidente que a parte agravante e o Juízo já dispõem de elementos materiais adequados para a instrução de eventual pedido de penhora de rendimentos do agravado. Por consequência lógica, é desnecessária a expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho, sobretudo em deferência aos princípios da celeridade e da economia processual. 2. O sistema SNIPER é mais voltado para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo exequente não atende ao princípio da proporcionalidade. 3. Até o presente momento, as buscas por bens penhoráveis foram feitas pelo Juízo de origem em sistemas que também compõem a base de dados do SNIPER, tais como o Sisbajud e o Renajud, de modo que a pesquisa requerida é medida redundante e, por isso, desnecessária. 4. O art. 774, V, do CPC autoriza que o Juízo, de ofício ou a requerimento, promova a intimação do executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório a dignidade da justiça. 5. Embora seja do exequente o interesse de promover a execução, cabendo-lhe, portanto, diligenciar acerca de bens do devedor, conforme inteligência do art. 524, VII, do CPC, isso não retira do executado o dever de cooperar com o processo, à luz do mandamento imposto pelo art. 6o do CPC. 6. Se o credor atua de forma diligente no processo, realizando pesquisas de bens para satisfação de seu crédito, seja por meios próprios ou com o auxílio do Poder Judiciário, tem-se por legítimo o pedido de intimação do executado para que indique bens passíveis de penhora, conforme preconiza o art. 774, V, do CPC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AGI 0752518-51.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 28/2/2024, DJE 13/3/2024. Grifado) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. CABIMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. ART. 774, INCISO V E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. A indicação de bens à penhora constitui ônus do credor, sendo, todavia, possível atribuí-lo ao devedor, desde que exaurida todas as diligências possíveis à disposição do exequente, a teor do art. 774, inciso V, do CPC, e segundo os princípios da cooperação e efetividade da execução. 2. Sendo evidente que o cumprimento de sentença tramita há mais de um (01) ano, sem que o exequente tenha logrado localizar bens penhoráveis em nome da parte executada, a despeito das diligências já realizadas, é cabível a adoção da medida pretendida, a fim de intimar pessoalmente a devedora para indicar bens passíveis à constrição patrimonial. 3. A inércia injustificada do devedor em indicar bens à penhora configura prática de ato atentatório à dignidade da justiça, passível de aplicação de multa, na forma do art. 774, inciso V e parágrafo único, do CPC. 4. Agravo de instrumento provido. (AGI 0735049-89.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 25/1/2024, PJe 15/2/2024. Grifado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. FRUSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A intimação do executado para informar se possui bens penhoráveis é medida consentânea com o princípio da cooperação processual, de forma que somente haverá configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V, do CPC, se o executado permanecer silente, fornecer informações inverídicas, ocultar patrimônio ou se comportar de maneira contrária à boa-fé objetiva. 2. Se o exequente adotou postura diligente para localizar bens penhoráveis e não obteve êxito, a intimação do executado para informar se possui bens passíveis de penhora, sob as penas do art. 774, inciso V e parágrafo único, do CPC é medida adequada ao prosseguimento da execução e à busca da satisfação do crédito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. AGI 0722516-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 25/10/2023, DJE 9/11/2023. Grifado) Nesse quadro, há probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não evidencio perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, a execução prossegue na origem, inclusive com determinação de expedição de mandado de penhora de bens requerido pelo agravante (id. 215610924 na origem). Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator